Tribunal: TJDFT
Processo: 0721628-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. FACULDADE DE CONTRATAÇÃO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. RESOLUÇÃO 365 CNSP. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para rescindir os contratos de seguro prestamista, vinculados às Cédulas de Crédito Bancário no. 19118985 e 19500217, e condenar a ré a restituir à autora o valor de R$7.447,93.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha nos serviços bancários prestados; (ii) rescisão do contrato de seguro prestamista na vigência do contrato de financiamento; e (iii) devolução proporcional do prêmio pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, a autora firmou dois contratos de seguro prestamista, formalizados juntamente com os contratos de empréstimo consignado no 19118985 e no 19500217. Em ambos os contratos, a cláusula Vigésima Primeira dispõe: “É facultado ao emitente a contratação de seguro prestamista em valor equivalente ao valor desta cédula, com cláusula beneficiária em favor do credor” (ID 67963339 - Pág. 6 e ID 67963338 - Pág. 6). E esclarece o contrato de seguro: “A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer” (ID 67963338 - Pág. 12 e 67963339 - Pág. 11).
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários em geral o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp n.o 1.639.320 - Tema 972). Ademais, a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP No 365, de 11/10/2018, vigente à época da contratação, assegura a possibilidade de cancelamento do contrato de seguro prestamista a qualquer tempo, ainda que anteriormente à extinção da obrigação com a devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer se houver (art. 9o, inciso I, e art. 36).
6. Por conseguinte, tratando-se de empréstimo consignado em folha de pagamento e sendo opcional a contratação do seguro prestamista e facultado o seu cancelamento a qualquer tempo, conforme previsão contratual e nos termos da Resolução 365 CNSP/2018, o pedido de cancelamento deve ser acolhido e a parcela referente ao tempo de ausência de cobertura deve ser restituída, nos termos da sentença recorrida. Nesse sentido: Acórdão: 864868, Primeira Turma Recursal, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 17/05/2024, publicado no DJE: 04/06/2024; Acórdão: 1894428, Segunda Turma Recursal, Rel. Silvana da Silva Chaves, Data de Julgamento: 22/07/2024, publicado no DJE: 01/08/2024.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução CNSP No 365/2018, art. 9o, inciso I, e art. 36.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.639.320 - Tema 972; TJDFT, Acórdão: 864868, Primeira Turma Recursal, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 17/05/2024; Acórdão: 1894428, Segunda Turma Recursal, Rel. Silvana da Silva Chaves, Data de Julgamento: 22/07/2024.